Tribunal: TJMT
Processo: 1029727-92.2023.8.11.0003
Relator(a): ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão julgador: ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-29
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1029727-92.2023.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Protesto Indevido de Título]
Relator:
Des(a).
ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[DAVIH ALVES BARBOSA - CPF: 249.510.051-15 (RECORRENTE), LUCAS HENRIQUE SOUZA MODOLON - CPF: 057.228.011-43 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO.

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E TUTELA DE URGÊNCIA
. IPVA E MULTAS. DÉBITO TRIBUTÁRIO SOBRE VEÍCULO AUTOMOTOR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA PROPRIEDADE. NOME DO AUTOR DIFERENTE DO NOME
QUE CONSTA NO EXTRATO DO VEÍCULO FORNECIDO PELO DETRAN
.
CADASTRO INDEVIDO DO CPF
DA PARTE AUTORA NO CADASTRO DO AUTOMOVEL -
DÉBITO
S
DECLARADO
S
INEXISTENTE
S
.
DANOS MORAIS CONFIGURADOS
RECURSO CONHECIDO
E DESPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO e DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO recorrem da sentença proferida pelo 1º Juizado Especial Cível de Rondonópolis/MT, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais e tutela de urgência ajuizada por DAVIH ALVES BARBOSA, declarando a inexigibilidade do débito e condenando o Estado em indenização por danos morais no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Alegam que não há que se falar em danos morais tendo em vista que o próprio recorrido consignou que efetuou o pagamento parcial dos débitos, sendo certo que se houve pagamento apenas de parte do débito não se mostra ilegal a atitude perpetrada pela autarquia na manutenção do protesto.

Requer o provimento do recurso para que sejam julgados improcedentes os pedidos.

O Recorrido apresentou contrarrazões postulando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso é próprio e tempestivo, portanto, dele conheço.

A sentença foi proferida com a seguinte fundamentação:

“[...]

A análise dos documentos acostados na exordial permite constatar que o requerente recebeu quatro guias referentes a protestos das CDA n. 2020320819, 20193120694, 2020415360 e 20193057048, e afirma ter efetuado o pagamento de duas guias tendo sido protestados os débitos de R$ 138,67 referente à CDA 20193120694 e R$ 138,67 referente à CDA 20193057048.

O Estado narra que o ato administrativo combatido goza de presunção de legitimidade e que o autor não demonstrou erro ou ilicitude dos protestos, bem assim não existiria protesto em desfavor do requerente.

Da análise detida aos autos verifico que razão não assiste aos réus, pois há prova do protesto (id. 128645965), extrato quitação de IPVA (id. 128645957) e certidão negativa de débitos (id. 128645960).

Além disso, os réus não trouxeram aos autos nenhuma prova de que o autor se encontrava em débito com a autarquia ou com qualquer outro ente estatal, de modo a justificar a manutenção dos protestos lançados contra o nome do requerente.

Dessa forma, resta evidente que a Reclamada não trouxe fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da parte Reclamante, cingindo-se a alinhavar alegações sem qualquer lastro probatório.

Por conseguinte, impõe-se acolher os pedidos consistentes em declarar a inexigibilidade do débito e desconstituir, em definitivo, o protesto.

Quanto ao pedido de repetição de indébito, a parte requerente não logrou êxito em comprovar que o pagamento foi indevido. Verifico, dos autos, que os débitos decorrem de licenciamentos de veículos em nome do próprio requerente, cujo pagamento gerou a baixa da dívida.

Cabia ao requerente demonstrar que houve incorreção na cobrança ou que a CDA, de fato, refere-se a veículo de propriedade de terceiros, no entanto todas as cobranças encaminhadas pelo cartório têm como devedor o próprio autor, conforme se infere no id. 128645966.

Nesse sentido, sem prova robusta da existência de erro da administração na cobrança do tributo, a repetição de indébito não merece acolhimento.

Outrossim, in
casu
, o dano moral é o “
damnum
in
re

ipsa
” (o dano está na própria coisa), decorrendo diretamente do fato, prescindindo de comprovação efetiva do prejuízo.

No que tange ao quantum indenizatório, insta ressaltar que para a fixação do dano moral à vista da inexistência de critérios legais e pré-estabelecidos para o seu arbitramento incumbe, ao Juiz, por seu prudente arbítrio, estimar, atento às peculiaridades de cada caso concreto, um valor justo a título de indenização, tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Posto isso, com fulcro no art. 487, I, do CPC, proponho:

I. Que sejam julgados PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados para:

A. DECLARAR a inexistência dos débitos objetos desta reclamação e que gerou o protesto do nome da parte Autora;

B. CONDENAR o Estado de Mato Grosso ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais. Sobre o valor da condenação serão acrescidos de juros moratórios calculados com base na caderneta de poupança, desde a citação e correção monetária pelo IPCA-E a partir da data em que a prestação se tornou exigível (novembro de cada ano), e a partir de 1º/12/2021 o valor será corrigido (nos termos da EC 113/2021) pela Taxa Referencial do Sistema Especial de Liquidação de Custódia - SELIC (índice único para juros e correção), respeitando o teto do juizado especial; e

C. CONDENAR a Reclamada à obrigação de proceder à exclusão do protesto em nome do requerente, apenas no que se refere aos débitos discutidos nestes autos, no prazo de 15 (quinze) dias.

Sem custas e sem honorários, por força do disposto no art. 55 da Lei nº 9.099/95.

Transitada em julgado e nada sendo requerido, proceda-se ao arquivamento imediato.

Cumpra-se.

[...]”

A sentença recorrida deve ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Isso porque, ficou claríssimo nos autos que o recorrido efetuou pagamento de parte do valor ante o recebimento de comunicação de protesto, sendo que após averiguar acerca do que se tratava, constatou que estava sendo cobrado por débito de veículo que nunca lhe pertenceu e estava em nome de terceira pessoa, porém, com seu CPF cadastrado.

E foi por isso que o pleito foi julgado parcialmente procedente, o que não foi
rebatido pelo ente público em suas razões recursais, que não comprovou nem aqui e nem lá que o veículo era do recorrido e que o débito era exigivel e a cobrança se mostrava regular.

Posto isso,
nego provimento ao recurso
, mantendo na íntegra a
sentença recorrida
, condenando os recorrentes em honorários sucumbenciais os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2024